Tribunal: TJDFT
Processo: 0735490-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735490-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: Petição Criminal (1727) Requerente: Polícia Civil do Distrito Federal Requeridos: Em Apuração D e c i s ã o Trata-se de inquérito policial instaurado pelo Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado da Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal, com o objetivo de apurar a possível atuação de eventual associação criminosa voltada à prática de crimes de falsidade documental, corrupção ativa e passiva, prevaricação, dentre outros, relacionados com a regularização e o funcionamento do empreendimento denominado “JK Shopping e Tower”, em Taguatinga. A Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal requereu o arquivamento do inquérito ao constatar a inexistência de elementos de informação que indiquem a prática de conduta delituosa pelo investigado (Id. 48144826). É a breve exposição. Decido. A análise atenta dos elementos de informação constantes nos autos evidencia que não existem indícios suficientes para que seja promovida a persecução criminal pelo Ministério Público, que é o órgão com atribuição para o ajuizamento da respectiva ação penal, nos termos do art. 129, inc. I, da Constituição Federal. A esse respeito, convém observar que a Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal, ao examinar o conjunto dos elementos informativos coligido aos autos, constatou que não há justa causa apta a subsidiar eventual oferecimento de denúncia em desfavor do investigado. Nesse contexto, importa destacar o seguinte trecho da manifestação ministerial (Id. 48144826, fl. 8): “É, pois, de reconhecimento inafastável que o caso concreto exigia do Poder Público providência que certamente envolvia ajustes entre as partes e em nada tal enlace se constituiu, de per si, em ilícito penal. Não foi por outro motivo que, inclusive, posteriormente foi celebrado o Acordo de Não Persecução Civil com os réus PAULO OCTÁVIO ALVES PEREIRA, PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., CARLOS ALBERTO JALES, PAULO MACHADO GUIMARÃES e GUILHERME HAMÚ ANTUNES, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa no 2014.01.1.194889-6 (PJe1 no 0051759-89.2014.8.07.0018), cujo objeto consistia justamente na apuração das responsabilidades pela prática de ilegalidades que ensejaram o licenciamento dos empreendimentos JK Shopping &amp; Tower. E mesmo que se perquira sobre a possível prática criminosa no ajuste das cláusulas de tais acordos, para que se deflagre a respectiva investigação criminal é imprescindível a indicação de elementos mínimos que respaldem as referidas suspeitas, o que não ocorreu nos presentes autos. Nesse sentido, leia-se e releia-se o caderno investigativo e não se achará uma frase, sequer uma palavra que macule a atividade judicante do Exmo. Juiz de Direito, ora investigado. Manifesta, portanto, a providência imediata de arquivamento dos presentes autos.” O Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito Carlos Frederico Maroja de Medeiros teve a oportunidade de manifestar-se nos autos (Id. 45862853), ocasião em que, ao prestar seus devidos esclarecimentos, também requereu o arquivamento do procedimento investigatório. Com efeito, a ausência de justa causa para o oferecimento da denúncia consiste em razão suficiente para o arquivamento do respectivo inquérito policial (art. 28 do CPP), bem como para a rejeição da denúncia eventualmente oferecida (art. 395, inc. III, do CPP). Por essa razão, determino o arquivamento do presente inquérito, nos termos do art. 395, inc. III, do Código de Processo Penal, observando-se a regra prevista no art. 18 do mesmo diploma legal. Promova-se a respectiva baixa na distribuição dos autos, com as anotações e comunicações pertinentes. Após, arquivem-se. Brasília-DF, 29 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator